Tribunal: STF
Processo: HC 268492
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.2.2026, por Thiago Sussekind e outro, advogados, em benefício de K. A. N. P., contra ato do Ministro Flávio Dino, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278.

2. Os impetrantes relatam que, “na data de 13/10/2025, o excelentíssimo Ministro Relator Flávio Dino atendeu, nos autos da PPE nº 1.278/DF, pedido da Polícia Federal, decretando a prisão para fins de extradição do ora Paciente, com base no art. 84 da Lei 13.445/2017. No dia 1º/11/2025, o mandado de prisão foi cumprido. Comunicou-se a prisão à embaixada do Equador no dia 05/11/2025 conforme se aduz do Ofício Nº 7002/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ juntado aos autos” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirmam que, “em 6/11/2025, (...) apresent[aram] pedido de reconsideração da prisão com base na ausência de dupla tipicidade da conduta pela qual o réu é investigado no país de origem e na viabilidade de medidas cautelares alternativas à prisão. A extradição só seria possível se fosse admitida a aplicação retroativa de uma norma penal brasileira tão só e somente para viabilizá-la” (fl. 2, e-doc. 1).

Assinalam que “a descrição fática constante do pedido estrangeiro (‘abraçou e tentou beijá-la contra sua vontade’) não correspondia, em agosto de 2018, a um tipo penal brasileiro com pena mínima de 2 anos. Mais especificamente, salvo melhor juízo, eles só poderiam se amoldar à contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor – antes prevista no Artigo 61 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) e revogada pela mesma Lei nº 13.718/2018 que criou o artigo 215-A do Código Penal – cuja pena máxima prevista era de multa” (fl. 2, e-doc. 1).

Alegam que “o ordenamento pátrio autoriza a prisão domiciliar, a liberdade provisória com retenção de passaporte ou outras medidas quando consideradas ‘a situação migratória, as circunstâncias do caso e os antecedentes pessoais’. A análise das circunstâncias do artigo 86 – situação migratória, circunstâncias do caso e antecedentes pessoais – são todas favoráveis ao Extraditando – sem antecedentes criminais, com emprego lícito e residência 
fixa –, demonstrando que a liberdade não é um óbice à sua disponibilidade perante o Tribunal” (fl. 3, e-doc. 1).

Asseveram que, “TRANSCORRIDOS MAIS DE TRÊS MESES DA PRISÃO, não houve qualquer manifestação nos autos em relação ao pedido de reconsideração da defesa do extraditando até o presente momento. O mérito da fundamentação apresentada por esta defesa técnica, em nome da liberdade do Paciente, submetido a constrangimento ilegal há mais de 100 dias, segue carecendo de apreciação judicial – seja em sede de HC, seja nos autos da PPE, seja no âmbito da EXT” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumentam que “o presente processo de extradição, contabilizando a fase cautelar do pedido de Prisão Preventiva para Extradição, estende-se desde outubro de 2025, sendo que o Extraditando, ressalte-se, se encontra hodiernamente preso há mais de 100 dias sem que nenhuma questão contra a admissibilidade da extradição tenha sido examinada” (fl. 6, e-doc. 1).

Anotam que “o Tratado Brasil–Equador promulgado em 1938 pelo Decreto nº 2.950 explicita com clareza em seu Artigo VI que se, em até 60 (sessenta) dias contados do recebimento, pelo Estado requerido, da solicitação de prisão preventiva, o Estado requerente não apresentar o pedido formal de extradição ‘devidamente instruído’, ‘o detido será posto em liberdade’ – apenas admitindo-se novo pedido de prisão, pelo mesmo fato, com o pedido formal acompanhado dos documentos exigidos” (fl. 7, e-doc. 1).

Ponderam que “a lógica é reproduzida na Lei de Migração, em seu Art. 84, §§4º e 5º, [que] prevê que, não apresentado o pedido no prazo legal, o extraditando deve ser posto em liberdade, não se admitindo novo pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido devidamente requerida” (fl. 7, e-doc. 1).

Enfatizam haver “informação oficial do DRCI/MJSP no sentido de que, embora a Embaixada do Equador tenha informado o envio da documentação formalizadora, ‘este Departamento ainda não recebeu os anexos correspondentes’, consignando-se expressamente a ‘proximidade do termo final do prazo’ e que a documentação complementar seria remetida ‘tão logo recebida’ – fato que, salvo melhor juízo, só veio a ocorrer após o fim do prazo legal” (fl. 7, e-doc. 1).

Realçam que “a formalização do pedido de extradição acompanhada dos documentos exigidos se completou após findo o prazo da lei e do Tratado. Impõe-
-se, assim, a liberdade do extraditando até o fim do processo” (fl. 9, e-doc. 1).

Acrescentam que, “considerando apenas os documentos enviados dentro do prazo legal, o pedido de extradição é manifestamente incompleto, eis que composto apenas de duas páginas com enumeração genérica dos documentos que viriam a ser enviados, porém não o foram” (fl. 10, e-doc. 1).

Defendem “não se mostra[r] possível manter a prisão cautelar para fins de extradição quando o tipo brasileiro utilizado como parâmetro (Art. 215-A do CP) somente passou a existir em 24/9/2018, ao passo que o fato estrangeiro data de 7/8/2018 – exatos 48 dias antes” (fl. 17, e-doc. 1).

Anotam que “a Lei de Migração autoriza expressamente, no art. 86, a adoção de prisão domiciliar, liberdade provisória com retenção de passaporte ou outras medidas cautelares, consideradas ‘a situação migratória, as circunstâncias do caso e os antecedentes pessoais’” (fl. 19, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“1) A expedição liminar de alvará de soltura do paciente 
K. A. N. P. – expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura em virtude dos 60 dias decorridos antes que o Governo do Equador formalizasse o pedido de Extradição conforme manda o art. 84, § 5º da Lei 13.445/17. 
2) Ao final, o conhecimento e a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal e revogar a prisão preventiva para fins de extradição decretada contra o Paciente. 
3) No mérito, o trancamento do pedido de extradição de K. A. N. P., por ausência, ao tempo dos fatos, de dupla tipicidade exigida pelo art. 82, II, da Lei 13.445/2017 à vista da constatação de que o tipo brasileiro utilizado como parâmetro (art. 215-A do CP) não existia na data do fato estrangeiro (07/08/2018). 
4) A prioridade na tramitação do presente feito conforme art. 145 do RISTF. 
5) Que a PPE nº 1.278/DF seja apensada ao Processo de EXT nº 1.991/DF” (fls. 22-23, e-doc. 1).

3. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 264.556 e 265.976, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706 deste Supremo Tribunal (e-doc. 6).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial praticado por Ministro deste Supremo Tribunal no exercício regular do dever judicante.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 

5. Na espécie, questiona-se o ato proferido pelo Ministro Flávio Dino na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo com regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.

Tem-se, por exemplo, decisão no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).

Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

6. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).

A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 
II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 
III – Agravo regimental em habeas corpus improvido”(HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).

“HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 
2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 
2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Flávio Dino, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora